Tribunal: TCU
Processo: 002.363/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3886/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 002.363/2021-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Maria Martins Dardengo (XXX.389.847-XX); Jorge Luiz da Silva (XXX.388.347-XX); Maria Goreti Meneghelli (XXX.055.267-XX); Maria da Penha Miranda (XXX.441.677-XX); Rita de Cassia Caldeira Samorini (XXX.607.257-XX); Rita de Cassia Pereira de Souza (XXX.287.717-XX); Silvana Marcia de Oliveira Cortez (XXX.687.707-XX); Valdete Souza Sena Mendes (XXX.991.757-XX); Valter Fagundes (XXX.995.267-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.